Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. NÃO VERIFICAÇÃO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento da tese acerca da ocorrência de reformatio in pejus indireta para fins de ser estabelecida a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que a pena final dos réus, por ocasião do novo julgamento, não se revelou superior àquela imposta no julgamento anterior (anulado), até porque, diante, inclusive, de nova configuração delitiva, pode o magistrado utilizar-se de argumentos e critérios próprios para fixar a nova reprimenda, desde que não ultrapasse o limite da pena definitiva anterior, o que foi observado no caso.
2. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que o fato de os agentes terem atuado com leviandade e desprezo pela vida humana, ao ceifar a vida da vítima que, sequer conheciam, são circunstâncias ínsitas ao próprio erro quanto a pessoa que fora reconhecido. Pena-base de ambos os réus reduzida, causando reflexos na pena final.
3. O fato de os réus terem atuado em concurso de pessoas, ensejou maior facilidade para a consecução da prática delitiva, denotando maior gravidade à conduta, justificando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Devidamente reconhecidos os maus antecedentes de ambos os réus, com base em condenações criminais transitadas em julgado, bem como as consequências do crime, tendo em vista que a vítima tinha filhos menores que dele dependiam para a subsistência e apoio emocional, não há como ser fixada a pena-base em seu mínimo legal.
5. Recurso conhecidos e parcialmente providos.